Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALSA VENDA DE CRIPTOMOEDAS. PERFIL HACKEADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA. FALHA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. REPARAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pela autora quanto pelos requeridos, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos em nome da autora e condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 2.154,00.

2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares. Gratuidade de justiça requerida pela autora. Contrarrazões oferecidas pela autora e pelos réus.3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).4. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade de empréstimos e de dívida de cartão de crédito referentes a operações que foram realizadas por terceiros fraudadores, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e materiais.5. Apesar de não ter sido explicitado na petição inicial, consta do Boletim de Ocorrência no 2449/2023 que a autora, em 16/03/2023, visualizou anúncio na rede social Instagram no qual uma amiga informava ter investido o valor de R$ 4.000,00 em criptomoedas e ter recebido R$ 9.000,00 de retorno. Após confirmar a informação com a amiga por mensagem no Instagram, a autora fez contato com o número 61 996850175 por WhatsApp para obter informações sobre o investimento, mas não realizou nenhum pagamento na ocasião. Em 07.04.2023, 22 dias após, a autora novamente mandou mensagem por WhatsApp para o mesmo número, com a intenção de realizar o investimento em criptomoedas, ocasião em que transferiu via PIX R$ 1.100,00, para terceiro/pessoa física, com a promessa de obter retorno imediato de R$ 2.500,00. Em seguida, recebeu mensagem (11 917633107) de suposto suporte técnico que iria orientá-la no resgate. Após a autora acessar o link encaminhado, estabeleceu-se a comunicação via GoogleMeet na qual o interlocutor visualizava a tela de seu telefone. De forma orientada, e sob o argumento de que seriam apenas simulações, a própria autora realizou 3 empréstimos na sua conta NU Bank, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00. Após, realizou ainda mais 3 transferências via PIX. Após encerrar a ligação, percebeu que havia sido vítima de golpe e ligou para a amiga, oportunidade em que soube que a postagem sobre investimentos em criptomoedas havia sido feita por hackers, e não por ela.6. Do recurso da autora. Pugna pela reforma da sentença para a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).7. Do recurso do banco réu. Pugna pela reforma total da sentença para fins de julgar extinta a ação em face do Nubank, sem julgamento de mérito. Alega estarem presentes as causas de exclusão da responsabilidade civil previstas no art. 14, §3o, I e II, do CDC, dada a conduta da autora. No mérito, salienta que as operações foram todas realizadas com a utilização da senha pessoal e concordância da autora, não havendo qualquer responsabilidade a ser atribuída ao Nubank.7.1 - No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido;7.2 – Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente Nubank ser parte ilegítima por não ter qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No presente caso, a autora narra que o banco recorrente concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade do réu ré para figurar no polo passivo. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar aduzida.8. Do recurso do segundo réu (FACEBOOK). Em razões recursais, alega a ausência de vício de segurança tendo em vista os vários procedimentos e orientações oferecidos ao usuário para manterem as contas seguras. Afirma não haver responsabilidade do Provedor no evento danoso em razão de ser fato de terceiro, que não se confunde com falha da plataforma. Cita, ainda, legislação específica que regula os deveres e obrigações das empresas provedoras de serviços de aplicações de internet (Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet), que dispõe no art. 19:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

9. Da análise dos autos, não resta dúvida acerca da conduta desidiosa da autora. Além de não ter verificado de forma diligente a veracidade das postagens veiculadas no Instagram, não atuou com a cautela necessária aos negócios celebrados pela internet. Somente 22 dias após ter realizado o primeiro contato com os supostos investidores e ter sofrido o golpe, ligou para a amiga que supostamente havia postado o anúncio. Ao longo desse ínterim, não é crível que a autora, aparentemente pessoa inexperiente no ramo e intencionando fazer investimentos, não tenha buscado alguma forma eficaz de orientação quanto à veracidade e riscos inerentes ao negócio de investimentos em criptomoedas, nem mesmo com a própria amiga.10. Ao negligenciar os procedimentos básicos de segurança, a autora atraiu para a si a culpa exclusiva pelo prejuízo e, consequentemente, excluiu a responsabilidade dos réus, uma vez que, de acordo com o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.11. Não se pode negar que incumbe aos requeridos oferecer segurança aos usuários dos serviços prestados. Todavia, a dinâmica dos fatos revela que não se pode lhes imputar qualquer conduta ilícita, já que foi a própria consumidora quem deu causa ao resultado lesivo ao tomar a iniciativa de entrar em contato com terceiros desconhecidos para realizar investimentos sem antes se precaver. Sob essa ótica, não se vislumbra campo fértil para responsabilizar as partes requeridas pelo evento danoso.12. Precedente: “A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do anunciante do veículo, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente. (Acórdão 1756431, 07042293620238070017, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).13. Nesse contexto, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os fatos que geraram prejuízos à autora, a responsabilidade objetiva das partes requeridas deve ser afastada.14. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recursos dos requeridos CONHECIDOS, PRELIMINAR suscitada pelo banco réu REJEITADA e, no mérito, PROVIDOS. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente.15. Condenada a autora/recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.